Tribunal: TJBA
Processo: 8171641-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8171641-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s): LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a existência de relação contratual entre as partes e a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, com condenação em custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação contratual entre as partes e da existência do débito alegado; (ii) determinar se a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica do apelante, decorrente da concessão da gratuidade da justiça, somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu.

A contratação de cartão de crédito não exige forma solene, sendo válidos os documentos apresentados pelo réu que comprovam a relação contratual e o inadimplemento, como faturas emitidas em nome do autor e comprovante da cessão do crédito.

A ausência de contrato físico não descaracteriza a existência da relação jurídica, desde que demonstrada por outros meios idôneos de prova documental, como no caso concreto.

A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento de débito legítimo, sendo exercício regular de direito, razão pela qual não configura dano moral.

Inexistem nos autos elementos que justifiquem a reforma da sentença, tendo o juízo de origem analisado adequadamente o conjunto probatório.

Os honorários advocatícios foram corretamente majorados para 12% do valor da causa, conforme preceitua o art. 85, § 11, do CPC.

IV
. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8171641-96.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
PAULO DOS SANTOS PEREIRA
, e, como apelado,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)